Tribunal: TJDFT
Processo: 0707159-87.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INAS/DF. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INCLUSÃO DE GENITORES COMO DEPENDENTES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por beneficiária do plano de saúde gerido pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS/DF), buscando a inclusão de seus pais como dependentes no plano, sob o argumento de dependência econômica e fundado nos princípios constitucionais do direito à saúde e proteção ao idoso.
II. Questão em discussão
2. As questões centrais são: (i) a possibilidade de inclusão de genitores como dependentes no plano de saúde em regime de autogestão gerido pelo INAS/DF, à luz do regulamento vigente; e (ii) a aplicação de princípios constitucionais para justificar tal inclusão.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que as normas do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. Todavia, o fato de a legislação consumerista não ser aplicável à espécie não afasta a incidência da boa-fé objetiva na relação jurídica e os deveres anexos do contrato (lealdade, dever de cuidado, entre outros), devendo-se, ainda, observar a aplicação das normas do Código Civil, notadamente as previstas nos artigos 421 e 422.
4. O plano de saúde do INAS/DF, administrado sob regime de autogestão, segue normas específicas que restringem os beneficiários dependentes a um rol taxativo, excluindo os genitores da possibilidade de inclusão.
5. Não há previsão legal ou contratual que autorize a inclusão dos pais como dependentes no plano de saúde. Além disso, alterações no rol de dependentes podem comprometer o equilíbrio atuarial do plano, em prejuízo dos demais beneficiários.
6. A proteção ao direito à saúde e ao idoso, garantida constitucionalmente, não impõe ao plano de autogestão a obrigatoriedade de inclusão de beneficiários fora dos critérios estabelecidos. O Sistema Único de Saúde (SUS) assegura a assistência médica aos genitores.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação cível conhecida e não provida.
Tese de julgamento: “Nos planos de saúde administrados sob regime de autogestão do INAS/DF, a inclusão de dependentes deve observar as normas regulamentares vigentes. A ausência de previsão contratual para a inclusão de genitores como dependentes impossibilita tal medida, ainda que alegada dependência econômica.”